Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708552-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL SOUZA VIEIRA IMPETRANTE: EDIMILSON VIEIRA FELIX AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 11a Sessão Plenária Virtual, a Defesa do paciente juntou memoriais e manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 24536595). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator